Tribunal: TJSP
Processo: 2280509-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Leilão de imóvel do devedor - Existência de ônus sobre a matrícula consistente em penhor rural em favor de terceiro, credor pignoratício - Registro feito na matrícula do bem em observância aos preceitos legais - Inteligência dos artigos 167, I, 15 e 219 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) bem como dos artigos 1438 e 1440 do Código Civil - Dever legal

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Leilão de imóvel do devedor - Existência de ônus sobre a matrícula consistente em penhor rural em favor de terceiro, credor pignoratício - Registro feito na matrícula do bem em observância aos preceitos legais - Inteligência dos artigos 167, I, 15 e 219 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) bem como dos artigos 1438 e 1440 do Código Civil - Dever legal de indicação no edital acerca da existência de ônus sobre a matrícula - Imposição do artigo 886, VI do CPC - Princípios da publicidade, da legalidade e da primazia da realidade ou da verdade registral - Decisão mantida, neste tocante - Ajustamento do "decisum" cabível apenas para determinar a transcrição literal no edital do registro existente na matrícula do imóvel contendo a descrição do penhor rural e suas especificidades - Pretensão recursal acolhida neste tocante.
Recurso provido em parte.